Tribunal: TJBA
Processo: 0520726-95.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520726-95.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON FLORENCIO DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NAS REFERÊNCIAS IV E V A INATIVOS E PENSIONISTAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito à extensão das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) aos proventos de policiais militares inativos e de pensionista de militar falecido, com fundamento no princípio da paridade e na ausência de aferição individualizada dos requisitos para concessão da vantagem aos ativos. O recurso também impugnou a cumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) em relação a um dos autores, e impugnou a habilitação da viúva-pensionista do autor falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a habilitação da viúva-pensionista do autor falecido para prosseguir no feito; (ii) determinar se é possível a extensão da GAP nas referências IV e V aos inativos e pensionistas com base na paridade constitucional; (iii) verificar se há inovação recursal na alegação de impossibilidade de cumulação entre GAP e GFPM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação da viúva-pensionista é válida, pois ela já se encontra reconhecida como única dependente habilitada perante a Administração Estadual, conforme Portaria nº 779/2016, sendo titular do direito à pensão e à extensão de vantagens de caráter geral incidentes sobre os proventos do falecido.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois, embora o recurso repita argumentos da contestação, ataca, ainda que minimamente, os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

A GAP IV e V, embora previstas como vantagens condicionadas por lei a requisitos específicos, vem sendo concedida aos policiais ativos de forma generalizada, sem observância de processos revisionais individualizados, caracterizando-se como vantagem de caráter geral.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido a natureza geral da GAP IV e V e o direito à extensão aos inativos e pensionistas com fundamento no art. 42, § 2º, da CF/1988 e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, afastando-se a alegação de violação à separação dos Poderes ou à Lei de Responsabilidade Fiscal.

A alegação de impossibilidade de cumulação entre GAP e GFPM não foi suscitada na contestação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, não podendo ser conhecida em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A habilitação da viúva-pensionista do autor falecido é válida quando ela já figura como única dependente habilitada perante a Administração, sendo parte legítima para prosseguir na ação.

A GAP IV e V possui natureza jurídica de vantagem geral quando concedida de forma indistinta aos servidores da ativa, permitindo sua extensão a inativos e pensionistas com base no princípio da paridade.

A inovação recursal quanto à impossibilidade de cumulação entre GAP e GFPM é inadmissível quando não suscitada na instância de origem, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 42, § 2º; CPC, arts. 1.013, § 1º, e 85, § 11; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 3º a 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8024304-77.2021.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 16.11.2022; TJBA, MS nº 0304895-96.2012.8.05.0000, Tribunal Pleno, j. 14.11.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0520726-95.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDSON FLORENCIO DOS SANTOS e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator